Tribunal: TJMT
Processo: 0002011-60.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002011-60.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MATEUS DOS SANTOS (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDINEI BARBOSA (VÍTIMA), REGINALDO LEANDRO DOS SANTOS (VÍTIMA), AGUINALDO CARDOSO DA CRUZ - CPF: 123.476.678-74 (VÍTIMA), MATEUS DOS SANTOS - CPF: 061.248.291-00 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – DOSIMETRIA DA PENA – ALEGADA A PRECARIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE BEM VALOROU AS CIRCUNSTÂNCIAS ELENCADAS PELO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL –
CONCURSO DE AGENTES – CONSIDERAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CABIMENTO – ENTENDIMENTO ACOLHIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada de forma insofismável a prática do crime de roubo pelo apelante, fica inviabilizado o pleito absolutório.

Fundamentada a majoração da pena basilar em circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, comprovadas nos autos, não há como se falar em readequação da pena-base.

Considerando a pluralidade de majorantes no crime de roubo, é viável a aplicação de uma delas na última fase da dosimetria, como causa de aumento, e as demais como fundamentos para a majoração da pena-base, a título de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo
bis in idem.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Mateus dos Santos
contra a sentença proferida pela juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 2011-60.2019.8.11.0064, código n. 688965, que o condenou às penas de 10 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I (por cinco vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais de pp. 375-385 (Id. 27954009), a defesa pugnou pela absolvição do apelante diante da fragilidade de provas quanto à autoria. Alternativamente, requereu a redução da pena-base, ao argumento de que não existe fundamento para a exasperação efetuada na sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às pp. 386-397 (Id. 27954011), pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 412-419 (Id. 30444992), opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020